Tribunal: TJES
Processo: 5001380-81.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-81.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAFAEL DE MELLO SOUSA MARTINS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autarquia estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c danos morais, determinando: (i) o cancelamento de autos de infração e o arquivamento de processo administrativo de cassação de CNH; (ii) a transferência da propriedade de motocicleta para o corréu, com efeitos retroativos a 01.07.2020; e (iii) a responsabilização exclusiva do novo proprietário por penalidades e débitos posteriores à venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, judicialmente, determinar a transferência de pontuação por infrações de trânsito e de propriedade veicular com efeitos retroativos, mesmo diante da ausência de comunicação formal da venda no prazo legal, quando comprovada a tradição do veículo antes das infrações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 do CTB impõe responsabilidade solidária ao antigo proprietário por penalidades até a comunicação da venda ao DETRAN. Todavia, a jurisprudência do STJ e do TJES admite a mitigação da norma quando comprovada a efetiva tradição do veículo antes das infrações.
4. Comprovada nos autos a venda do veículo em 01.07.2020 e o reconhecimento pelo novo proprietário quanto à responsabilidade pelos encargos a partir da referida data, afasta-se a responsabilidade do autor, independentemente da comunicação formal.
5. Mantém-se a sentença de primeiro grau, com base na prova testemunhal e documental que demonstram a tradição e a posse do veículo pelo corréu no momento dos fatos geradores das penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito não impede a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a tradição, quando devidamente comprovada. 2. É cabível a determinação judicial de transferência de propriedade e pontuação retroativas, com base na realidade fática demonstrada.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1.226; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.627, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 20.05.2021; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001380-81.2024.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECORRIDO : AILTON FERNANDES SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por autarquia estadual contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c obrigação de fazer c/c danos morais, determinando: (i) o cancelamento de autos de infração e o arquivamento de processo administrativo de cassação de CNH; (ii) a transferência da propriedade de motocicleta para o corréu, com efeitos retroativos a 01.07.2020; e (iii) a responsabilização exclusiva do novo proprietário por penalidades e débitos posteriores à venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, judicialmente, determinar a transferência de pontuação por infrações de trânsito e de propriedade veicular com efeitos retroativos, mesmo diante da ausência de comunicação formal da venda no prazo legal, quando comprovada a tradição do veículo antes das infrações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 134 do CTB impõe responsabilidade solidária ao antigo proprietário por penalidades até a comunicação da venda ao DETRAN. Todavia, a jurisprudência do STJ e do TJES admite a mitigação da norma quando comprovada a efetiva tradição do veículo antes das infrações.
4. Comprovada nos autos a venda do veículo em 01.07.2020 e o reconhecimento pelo novo proprietário quanto à responsabilidade pelos encargos a partir da referida data, afasta-se a responsabilidade do autor, independentemente da comunicação formal.
5. Mantém-se a sentença de primeiro grau, com base na prova testemunhal e documental que demonstram a tradição e a posse do veículo pelo corréu no momento dos fatos geradores das penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito não impede a exclusão da responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a tradição, quando devidamente comprovada. 2. É cabível a determinação judicial de transferência de propriedade e pontuação retroativas, com base na realidade fática demonstrada.”
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC, art. 1.226; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.832.627, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 20.05.2021; TJES, AC 0001200-78.2016.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 15.09.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais proposta por
AILTON FERNANDES SANTOS
em face de
RAFAEL DE MELLO SOUSA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
. Em síntese, pretende a parte autora que: a) seja declarado nulo o procedimento administrativo de cação de sua CNH; c) os requeridos sejam condenados na obrigação de fazer afeta a transferência de pontuação das multas cometidas a partir de 01/07/2020, para o real condutor e demandando, Rafael de Mello Souza; c) que o DETRAN/ES seja compelido a realizar a transferência da motocicleta HONDA CG 150, cor VERMELHA de PLACA OQT7H67 ao referido córreu, e; d) que o DETRAN/ES seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 12259093) :

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral em parte, para: a) determinar o cancelamento dos efeitos dos Autos de Infração nº BA0002522 e BP00002110 em desfavor do requerente AILTON FERNANDES SANTOS e, sendo estes indispensáveis à aplicação da penalidade de cancelamento da CNH, mostra-se congruente o consequente arquivamento do Processo Administrativo nº 2023-115KD, e; b) determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES proceda à transferência da motocicleta HONDA/CG 150 FAN ESDI, 2013/2014, PLACA OQT7H67, RENAVAM 00569429307, para o requerido RAFAEL DE MELLO SOUSA (CPF 163.837.757-07),
retroativamente ao dia 01/07/2020
, transferindo-se, inclusive, todos os débitos, penalidades, pontuações, infrações e outros consectários vinculados ao veículo, que sejam posteriores a referida data, e que ainda estejam em nome do requerente AILTON FERNANDES SANTOS (CPF: 096.950.347-48). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 12259098), sustentando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, em razão de sua responsabilidade solidária pelas penalidades impostas até a data da comunicação da venda do veículo, assim como pela impossibilidade de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo ou de mera exclusão de pontuação e de débitos.

Contrarrazões apresentadas ao ID 12259100, ocasião em que o requerente pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo matérias preliminares, passo ao exame de mérito dos recursos, já adiantando que concluí pela
manutenção
da r. sentença recorrida.

A controvérsia diz respeito à possibilidade de transferência das infrações de trânsito pela via judicial após o término do prazo administrativo para indicação do condutor.

Sobre a transferência de propriedade de veículo, estabelece o artigo 134, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Ocorre que, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do artigo 134 do CTB quando comprovada a alienação do veículo antes do cometimento das infrações, o que é capaz de relativizar a disposição legal que impõe a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito competente no prazo de trinta dias.

Nesse sentido, confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DA ANTIGA PROPRIETÁRIA, ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELA COMETIDAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DESPROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de inexistência de relação jurídica, com tutela antecipada, pleiteando a autora que seja declarado judicialmente não ser mais proprietária do bem desde a data da sua venda (19/5/2011), sendo expedido mandado judicial ao Detran para que este proceda à baixa do registro do veículo em seu nome, transferindo a responsabilidade do veículo para o corréu, bem como de todas as multas e eventuais tributos decorrentes da sua propriedade (fls. 02/03). 2. Conforme orientação jurisprudencial deste STJ, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (AGRG no RESP 1.204.867/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR Rocha, DJe 06.09.2011). 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado DE São Paulo desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.832.627; Proc. 2019/0245371-3; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Manoel Erhardt; DJE 20/05/2021)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. DETRAN/ES. LISTISCONSÓRCIO NAO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO QUANDO DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DOS PONTOS COMINADOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB RECURSO IMPROVIDO. 1 - Se no caso concreto se pretende a nulidade dos atos praticados pelo Detran/ES, qual seja a suspensão da permissão para dirigir, não se discutindo vícios do auto de infração, mas dos efeitos por ele gerados, a Autarquia estadual é parte legítima pra figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. No caso dos autos, a pretensão do autor, ora apelado, é a anular o no processo administrativo nº 76137023, que suspendeu seu direito de dirigir. O referido procedimento foi deflagrado pelo Detran/ES, de maneira que a autarquia é a única parte que deve figura no polo passivo da demanda. Se a pretensão se destina a anular ato da autarquia de trânsito, da mesma forma não merece acolhida alegação de que o novo proprietário do veículo deve ingressar no feito para exercer seu direito de defesa, o que pode ser realizado no procedimento administrativo que porventura venha a ser contra ele deflagrado. Afastado a necessidade de litisconsórcio passivo necessário 3. Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando a alienação é comunicada ao Detran. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. 4. Mantém-se a sentença que determinou que o órgão de trânsito providencie a transferência de propriedade do veículo descrito na exordial, bem como das infrações de trânsito, multas e pontuação negativa delas resultantes, para o prontuário do efetivo proprietário do veículo, na medida em que seus fundamentos guardam coerência com o entendimento do STJ e perfilhado por esta Corte de Justiça. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 0001200-78.2016.8.08.0003; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 08/10/2020).

Desse modo, a comunicação de venda e a efetiva transferência do registro veicular perante o Departamento de Trânsito não são pressupostos para a transmissão da propriedade. Segundo estabelece o art. 1.226 do Código Civil, “os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, tenho que, tal como observado pelo sentenciante, o autor/recorrido logrou êxito em demonstrar a tradição do veículo em momento anterior à infração de trânsito questionada, que influenciou na somatória de pontos da CNH. Veja-se o trecho da sentença:

In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações de trânsito, ensejadoras dos Autos de Infração nº BA0002522 e BP00002110, foram cometidas após venda do veículo para o requerido RAFAEL DE MELLO SOUSA que, inclusive, declarou em seu depoimento pessoal (ID 43262909) a inexistência de responsabilidade do autor em relação as infrações de trânsito cometidas após o dia 01/07/2020.

Vejamos transcrição do referido depoimento:

“QUE RECONHECE TER ADQUIRIDO DO AUTOR AILTON FERNANDES SANTOS A MOTOCICLETA HONDA/CG150 FAN ESDI, 2013/2014, PLACA OQT7H67, RENAVAM 00569429307, NA DATA DE 01/07/2020, ESTANDO ATÉ A PRESENTE DATA COM O DOMÍNIO E A POSSE DA MOTOCICLETA. QUE RECONHECE TODA A RESPONSABILIDADE SOB A CITADA MOTOCICLETA DESDE A DATA EM QUE A ADQUIRIU, OU SEJA, EM 01/07/2020, SEJA DE DÉBITOS DECORRENTES DE IPVA, LICENCIAMENTO, MULTAS E PONTUAÇÃO DE MULTAS, PELO QUAL NÃO VÊ ÓBICE NA PRETENSÃO DO AUTOR, AO CONTRÁRIO, RECONHECE A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR. CONFIRMA O REQUERIDO RAFAEL, AINDA, A VERACIDADE DO DOCUMENTO ANEXADO NO ID. 40539252.”

Portanto, demonstrada a tradição da motocicleta antes do cometimento das infrações de trânsito, não há que se cogitar da presunção relativa em desfavor do então titular do registro junto ao DETRAN/ES. Deve ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário, ora autor, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

Ademais, o autor apresentou nos autos declaração devidamente assinada pelo real condutor (ID 12258469), bem como documento de autorização para transferência da motocicleta (ID 12258469), o que corrobora as suas alegações.

Logo, comprovada a venda do veículo em 01/07/2020, não merece reforma a sentença que determinou a desvinculação do nome do autor do prontuário do veículo, bem como dos débitos, multas, e penalidades incidentes a contar da referida data.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)